Tribunal: TJDFT
Processo: 0741137-08.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 800 DO STF. AÇÃO PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário ao aplicar a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 800.
II. A parte agravante sustenta que a questão de fundo possui repercussão geral, de modo que não há subsunção do caso concreto ao entendimento firmado pelo STF no aludido paradigma. Alega, ainda, violação à coisa julgada.
III. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 13083129).
IV. De início, a decisão agravada não deve ser reconsiderada. Isto porque, conforme se extrai do acórdão paradigma referente ao Tema 800, as ações propostas nos Juizados Especiais Cíveis são, por sua natureza, fundadas em controvérsias decorrentes de relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica. Assim, eventuais recursos que não demonstrarem claramente o prequestionamento e a repercussão geral não serão admitidos, consoante tese firmada no bojo do apelo paradigma.
V. Este é o caso dos autos, porque além de versar sobre questão eminentemente de direito privado, qual seja: desconstituição de negócios jurídicos celebrados em procedimento de recuperação judicial ou falimentar, não havendo, claramente, questão constitucional envolvida na controvérsia, o agravante, em que pese tenha aberto tópico e discorrido sobre a repercussão geral, não se desincumbiu de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
VI. Ademais, os artigos da Constituição Federal (arts. 5o, incisos II e XXXVI e 93, IX) que o agravante considera violados não foram debatidos no acórdão recorrido (ID 5256423), tampouco nos embargos de declaração (ID 5377186), só vindo a fazê-lo no bojo do recurso extraordinário (ID 6095722), o que torna inviável o exame do apelo extremo, segundo os óbices constantes dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.
VII. Portanto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário mantida.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.